Tribunal: TJPA
Processo: 0008829-21.2019.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008829-21.2019.8.14.0201

APELANTE: MANOEL DA SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO:

0008829-21.2019.8.14.0201

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA
:
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI/PA.

APELANTE:
MANOEL DA SILVA DOS SANTOS.

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147 DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESES DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO AFASTA O DOLO. NULIDADE POR DECISÃO
EXTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE DESCRITA NA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO RESPEITADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, à pena de 02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, em regime aberto.

2.

A defesa pugna pela absolvição, sustentando: a) a insuficiência de provas; b) a atipicidade da conduta por ausência de dolo; e c) a nulidade da sentença por ser
extra petita
, ao aplicar a agravante do art. 61, II, 'f', do CP sem pedido expresso da acusação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar: a) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório; e b) se a aplicação da agravante genérica configurou julgamento
extra petita
, violando o princípio da correlação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As teses absolutórias não merecem acolhimento. A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas pela prova oral. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando firme e coerente, como no caso.

5. A alegação de atipicidade por embriaguez voluntária não se sustenta, conforme a teoria da
actio libera in causa
(art. 28, II, do CP).

6. Igualmente, não há que se falar em nulidade por decisão
extra petita
. O princípio da correlação adstringe o julgador aos fatos narrados na denúncia, e não à sua capitulação jurídica. A denúncia descreveu claramente que o crime ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar, fornecendo a base fática para a incidência da agravante do art. 61, II, 'f', do CP, o que garante ao réu a plena possibilidade de defesa.

7. O conjunto probatório é, portanto, seguro e robusto para manter a condenação, não havendo nulidade a ser declarada nem espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e, no mérito, improvido, para manter integralmente a r. sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 28, II, 61, II, 'f', e 147; Código de Processo Penal, art. 383.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC 383.948/SP; TJ-PA - Apelação Criminal 0815315-63.2022.814.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MANOEL DA SILVA DOS SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal,
à pena de 02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, em regime aberto.

Consta da denúncia que, no dia 06 de outubro de 2019, o apelante, companheiro da vítima Edelene Brito Marano, em contexto de violência doméstica, após chegar em casa embriagado, passou a ofendê-la e a ameaçou de mal injusto e grave, dizendo que "ia arrancar os olhos dela".

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou:
a)
pela absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
; e, subsidiariamente,
b)
pelo reconhecimento da nulidade da sentença na parte que aplicou a agravante do art. 61, II, 'f', do CP, por se tratar de decisão
extra petita
, uma vez que a referida agravante não foi requerida pelo Ministério Público.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau rebateu as teses defensivas, pugnando pela manutenção da condenação.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

2. DO MÉRITO

2.1 Da Tese de Absolvição por Insuficiência de Provas e Atipicidade

No mérito, o recurso não merece provimento. A defesa busca a absolvição do apelante com base em duas teses centrais: a fragilidade do conjunto probatório, que supostamente se apoiaria apenas na palavra da vítima, e a atipicidade da conduta, pela ausência de dolo em razão do estado de embriaguez do agente. Ambas as teses, contudo, se revelam infundadas após uma análise detida dos autos.

A alegação de insuficiência probatória é um argumento recorrente em crimes de violência doméstica, mas que não se sustenta no caso concreto. É cediço que, em delitos desta natureza, frequentemente cometidos na clandestinidade do lar e longe de testemunhas,
a palavra da vítima assume especial relevância probatória
. Não se trata de conferir valor absoluto ao seu depoimento, mas de reconhecer que, sendo ele firme, coerente e verossímil, constitui prova robusta e suficiente para a condenação, especialmente quando corroborado por outros elementos, ainda que indiretos.

No presente caso, o depoimento da vítima em juízo foi seguro e detalhado. A Sra. Edelene narrou com clareza a dinâmica dos fatos: o apelante chegou em casa embriagado, passou a ofendê-la e proferiu ameaças graves, afirmando que "ia arrancar os olhos dela". O temor causado pela ameaça foi real e efetivo, tanto que a levou a procurar a autoridade policial no dia seguinte para registrar a ocorrência e solicitar medidas protetivas, demonstrando que a intimidação cumpriu seu nefasto propósito.

Ademais, ao contrário do que sustenta a defesa, o depoimento da vítima não está isolado. Ele é corroborado pelo testemunho da filha do casal, a Sra. Miquese, que, embora não tenha presenciado o momento exato da ameaça, confirmou em juízo o
padrão de comportamento agressivo do pai quando este ingeria bebida alcoólica
. Esse testemunho contextualiza o fato e confere um lastro de credibilidade ainda maior à narrativa da ofendida, afastando a tese de que se trata de uma acusação isolada e sem fundamento.

Da mesma forma, a tese de atipicidade da conduta por ausência de dolo em razão da embriaguez voluntária não prospera. O ordenamento jurídico brasileiro, por meio da teoria da
actio libera in causa
, positivada no art. 28, II, do Código Penal, estabelece que a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal. O agente que, por sua própria vontade, se coloca em estado de ebriedade e, nessa condição, comete um ilícito, responde plenamente por seus atos.

O dolo do crime de ameaça consiste na vontade livre e consciente de intimidar ou atemorizar a vítima, não se exigindo que o agente esteja com o ânimo calmo e refletido. O estado de ira ou a embriaguez, por não eliminarem a capacidade de querer intimidar, não afastam o elemento subjetivo do tipo. O próprio apelante, em seu interrogatório, admitiu ter feito uso excessivo de álcool, mas alegou não se recordar dos fatos, uma defesa que não encontra amparo legal para isentá-lo de responsabilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao rechaçar tal argumento:

PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. [...] REDUÇÃO DA PENA PELA EMBRIAGUEZ DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. [...] 8. A teor da jurisprudência desta Corte, "
a denominada embriaguez voluntária ou culposa
, [...]
conquanto não induza inimputabilidade
, afeta a capacidade do autor de entender o caráter ilícito da conduta e de se auto-determinar conforme tal entendimento, de sorte que se, de um lado,
não se presta para atenuar a reprimenda
, não pode, de outro, servir como fundamento para seu recrudescimento" (HC 190.486/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 1º/10/2015). (STJ -
HC: 383948 SP 2016/0336271-0
, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/11/2017, T5 - QUINTA TURMA) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça também consolida o entendimento sobre o valor da palavra da vítima:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA SOB VIÉS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [...]. 1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. [...]
EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES
[...].

(TJ-PA -
APELAÇÃO CRIMINAL: 0815315-63.2022.814.0401
, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

2.2 Da Alegação de Nulidade por Sentença
Extra Petita

A defesa alega, ainda, a nulidade da sentença por ter aplicado a agravante do art. 61, II, 'f', do Código Penal, sem que houvesse pedido expresso do Ministério Público, o que configuraria decisão
extra petita
.

A tese não merece prosperar.

O princípio da correlação (ou congruência) entre a acusação e a sentença diz respeito aos
fatos
narrados na peça acusatória, e não à sua capitulação jurídica. O réu se defende dos fatos que lhe são imputados, e não dos artigos de lei mencionados pelo acusador.

No caso em tela, a denúncia descreve de forma clara e inequívoca que o crime de ameaça foi praticado no âmbito das relações domésticas, contra a então companheira do réu, o que constitui a exata situação fática prevista na alínea 'f' do inciso II do art. 61 do CP.

Dessa forma, ainda que o
Parquet
não tenha capitulado expressamente a agravante, os fatos que a constituem estavam contidos na denúncia, permitindo ao magistrado, no momento da dosimetria da pena, reconhecer sua incidência por meio da
emendatio libelli
(art. 383 do CPP), sem que isso represente qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa. O apelante teve plena oportunidade de se defender da circunstância de ter praticado o crime em contexto de violência doméstica.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença que condenou o réu
MANOEL DA SILVA DOS SANTOS
pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal.

É como voto.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/09/2025